Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA INEFICAZ. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP) e furto simples (art. 155, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da confissão espontânea como atenuante da pena; (ii) definir se é possível o reconhecimento da confissão qualificada, ainda que não suscitada nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da prática delitiva, o que não se verifica quando o acusado nega ter agido com o intuito de se apropriar definitivamente do bem, limitando-se a dizer que utilizou o bem após encontrá-lo no chão.
4. A omissão apontada não se verifica, pois o acórdão apreciou o conteúdo do interrogatório e concluiu pela inexistência de confissão juridicamente eficaz.
5. Teses não deduzidas oportunamente nas razões de apelação configuram inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios, por força da preclusão consumativa.
6. A irresignação da parte com a decisão colegiada não se confunde com omissão, devendo ser veiculada pelas vias recursais próprias.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 65, III, “d”, 69, 155, caput e § 4o, IV; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2002074, 0712154-88.2024.8.07.0004, Rel. Des. Jair Soares, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1939007, 0700562-34.2021.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2047057, 0724450-54.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2028642, 0006424-82.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 31.07.2025.